Tribunal: TJMT
Processo: 0019254-91.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019254-91.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Administração, Assembléia, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME - CNPJ: 11.089.218/0001-80 (APELANTE), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), WANNYA TEREZINHA DE SOUZA COELHO MESQUITA - CPF: 792.176.211-53 (APELANTE), ANTONIO DE LACERDA JUNIOR - CPF: 242.031.651-72 (APELADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), VITOR EDUARDO DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 023.245.741-79 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AÇÃO AJUIZADA POR EMPRESA E POR UM DOS SÓCIOS – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- No âmbito do STJ, é assente o entendimento de que
“para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial”
. (AgInt no AREsp n. 1.809.643/SP). Na hipótese, a imputação negativa foi feita contra a empresa Recorrente (pessoa jurídica), e não contra a pessoa física da outra Apelante, uma de suas sócias.

2- Os danos à honra objetiva da pessoa jurídica demandam provas e, no caso, não há prova do efetivo prejuízo à valoração social da pessoa jurídica Recorrente (bom nome, credibilidade e reputação), tanto que continua prestando os mesmos serviços ao Condomínio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Alternativa Administradora de Condomínios Ltda.
e por
Wannya Terezinha de Souza Coelho
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Capital que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização ajuizada em face de
Antônio Lacerda Júnior
.

Inconformadas, as Apelantes alegam que na condição de sócias da empresa, qualquer direcionamento à pessoa jurídica atinge necessariamente à pessoa física de Wannya Terezinha de Souza Coelho, cujos danos indenizáveis são conexos.

Alegam que não importa se empresa Recorrente permaneceu ou não contratada para assessorar o condomínio, pois o que interessa é o fato antijurídico praticado pelo Recorrido, que caluniou e difamou a empresa em Assembleia Geral Extraordinária, sem a presença das Apelantes, tirando delas a oportunidade de se defenderem.

Argumentam que o alcance da calúnia e da difamação não se restringiu aos condôminos, mas a todos que têm acesso ao condomínio, pois é notório que estas informações são repassadas em diversos grupos sociais, seja presencialmente ou remotamente, e que não dá para dimensionar os reais danos que a imputação de conduta ilícita é capaz de atingir a empresa e a pessoa física.

Pugnam pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral em quantia não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além das verbas de sucumbência.

Contrarrazões no Id.139120897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As Apelantes, empresa Alternativa Administradora de Condomínios Ltda. e Wannya Terezinha de Souza Coelho, ajuizaram Ação de Indenização em desfavor de Antônio de Lacerda Júnior, sob a tese de que o Condomínio Belluno contratou os serviços da empresa Autora/Apelante para a cobrança de cotas e despesas condominiais.

Alegaram que a empresa prestou os serviços contratados até a rescisão unilateral pelo Condomínio Belluno, em 11/05/2016, data em que foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária que concluiu pela rescisão.

Argumentaram que a Assembleia foi convocada pelo Apelado Antônio de Lacerda Júnior, que denegriu a imagem da empresa contratada, ora Recorrente, pois afirmou que a Assembleia foi constituída com o objetivo de ratificar a denúncia ao contrato
“em razão de atos ilícitos administrados por essa empresa.”

Ainda de acordo com a inaugural, na Assembleia o Apelado caluniou as Autoras/Apelantes ao afirmar que a Recorrente Wannya Terezinha de Souza Coelho promovia transferências bancárias da conta do Condomínio para terceiros, funcionários, prestadores de serviço etc. e ainda praticava ilícitos não especificados.

Sustentaram, assim, que o Apelado cometeu calúnia e difamação apenas para que a empresa prestadora de serviços fosse substituída.

Ajuizaram a demanda com o objetivo de que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o Juiz singular rechaçou o pedido porque entendeu não haver provas de que as acusações da prática de atos ilícitos ou delituosos proferidas pelo Recorrido tenham sido direcionadas à Apelante Wannya Terezinha de Souza Coelho (pessoa física), mas, unicamente, à empresa Recorrente.

Dessa forma, tendo em vista que para a pessoa jurídica ser indenizada é necessária a prova do efetivo dano à sua honra objetiva, e não havendo provas dessa ofensa moral, pois os fatos ficaram restritos ao âmbito do ambiente condominial e, ainda assim, sem repercussão negativa nesse meio, pois a empresa continua a prestar serviços de administração, como vinha fazendo quando a celeuma ocorreu, julgou improcedente o pedido indenizatório e condenou as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformadas, as Apelantes alegam que, na condição de sócia da empresa, qualquer acusação à pessoa jurídica atinge, necessariamente, à pessoa física da Apelante Wannya Terezinha de Souza Coelho e, por isso, há danos indenizáveis que estão conexos.

Alegam que não importa se a empresa Recorrente permaneceu ou não contratada para assessorar o condomínio, e o que interessa é o fato antijurídico praticado pelo Recorrido, que caluniou e difamou a empresa em Assembleia Geral Extraordinária, na ausência das Apelantes, que não puderam se defender.

Argumentam que o alcance da calúnia e da difamação não se restringiu aos condôminos, mas a todos que têm acesso ao condomínio, e é notório que estas informações foram repassadas a diversos grupos sociais, e sequer dá para dimensionar os reais danos que uma imputação de conduta ilícita é capaz de atingir a empresa e a pessoa física.

Inobstante as razões aduzidas pelas Recorrentes, a sentença deve ser mantida hígida.

Não se confunde dano moral da pessoa jurídica com a do seu sócio, em especial quando não se trata de microempreendedor individual.

Na hipótese, a empresa Recorrente é constituída de dois sócios, a Apelante Wannya Terezinha de Souza Coelho e Leandro de Matos Almeida, que não integra a lide e, conforme se extrai do Id. 139120856, a administração da empresa Recorrente é exercida por ambos (Cláusula Sexta).

Ademais, não se pode olvidar que no âmbito do STJ é assente o entendimento de que
“para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial”
. (AgInt no AREsp n. 1.809.643/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 9/3/2022.)

Neste caso, as provas documentais e orais produzidas só dizem respeito à atribuição de condutas praticadas pela administradora contratada pelo condomínio, ou seja, pela empresa Recorrente (pessoa jurídica). Nenhum fato é imputado diretamente à pessoa da Apelante Wannya Terezinha de Souza Coelho (pessoa natural).

Assim, embora possa ter se sentido ofendida pelo que foi afirmado pelo Recorrido em relação à empresa da qual é sócia, não há falar em dano moral, pois se tratam de fenômenos distintos.

Em caso semelhante, assim decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PESSOA NATURAL. FUNDAMENTO DISTINTO. [...]. 2. O propósito recursal consiste na verificação da ocorrência de dano moral suportado por pessoa jurídica, em decorrência de declarações negativas proferidas em rede social pela recorrente. 3. Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial. 4. Na hipótese dos autos, não há demonstração apta de prejuízo patrimonial alegadamente sofrido pela pessoa jurídica de propriedade do recorrida. 5.
Os âmbitos de proteção da honra e, consequentemente, as causas de danos extrapatrimoniais para pessoa jurídica e pessoa natural são muito distintas, não se permitindo que se tome uma como fundamento da outra. Na hipótese, a imputação negativa foi feita contra a imobiliária, contra a pessoa jurídica, e não contra a pessoa natural do recorrido.
6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.759.821/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 15/8/2019). (sem grifos no original)

Nessa esteira, a sentença não comporta reforma, pois nada foi imputado à Recorrente Wannya Terezinha de Souza Coelho e, ainda que o Recorrido tenha cometido ato ilícito, não há prova do efetivo prejuízo à valoração social da pessoa jurídica Recorrente (bom nome, credibilidade e reputação), tanto que continua prestando os mesmos serviços ao Condomínio Belluno.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022